Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001694-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (AGRAVADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - CPF: 133.661.968-66 (ADVOGADO), ANNE CAROLINA STIPP AMADOR KOZIKOSKI - CPF: 031.731.129-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário, com fundamento no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está presente situação de urgência apta a justificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo, à luz da flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência concreta, apta a evidenciar risco de inutilidade do julgamento futuro do recurso.

4. Não caracteriza situação de urgência a suspensão do processo quando inexistente prejuízo concreto à parte, especialmente quando se encontra na posse do bem e há medidas judiciais que resguardam o direito material discutido.

5. A ausência de fato novo ou de fundamento relevante impede a reforma de decisão monocrática em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 313, V, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1001694-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTO ZANONI

AGRAVADA:

CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, proposto por ROBERTO ZANONI contra a decisão monocrática de Id. 341849389, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário
ajuizada em face de CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. (proc. n. 1000618-12.2023.8.11.0107), determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, ante a divergência acerca do representante legal da empresa Agravada, a ser dirimida pela Justiça Paranaense.

Em suas razões, aduz que a decisão “
incorre em erro de premissa fática e jurídica, pois auferiu a urgência e o perigo de dano (para fins de conhecimento do agravo) à luz de um viés possessório, quando o processo de origem, cuja suspensão é objetada no agravo, se trata de uma ação anulatória registral
”.

Alega que “
a avaliação em torno da existência ou não dos pressupostos exigidos pelo Tema 9881 do STJ, deveria ter sido pautada com base na pretensão anulatória que foi afetada pelo sobrestamento do processual
”.

Afirma que “
o perigo de dano não vem retratado pela possibilidade de perda da posse, mas pela suspensão indefinida da ação, que viola o direito à duração razoável do processo e perpetua a
incerteza registral
”, inclusive facilitando a prática de negociações indevidas
.

Cita, ainda, a inaplicabilidade do precedente invocado (REsp n. 1.759.015/RS), onde “
a Corte Superior apenas tratou da impossibilidade de se enquadrar a decisão sobre uma prejudicialidade externa como tutela provisória de urgência para fins de cabimento e interposição de agravo de instrumento nos moldes do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil
”, hipótese diversa dos autos.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu provimento, determinando-se o processamento do instrumental.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 356296390.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por ROBERTO ZANONI contra a decisão monocrática de Id. 341849389, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário ajuizada em face de CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. (proc. n. 1000618-12.2023.8.11.0107), determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, ante a divergência acerca do representante legal da empresa Agravada, a ser dirimida pela Justiça Paranaense.

Analisando as razões recursais, verifica-se que inexiste qualquer fato novo ou elemento diverso que autorizem a modificação da decisão proferida.

Restou esclarecido na decisão recorrida que conquanto o rol do art. 1.015 do CPC tenha sido flexibilizado pelo STJ, não se verifica, na espécie, hipótese de urgência a legitimar o cabimento do instrumental.

Com efeito, o Agravante foi reintegrado na posse do imóvel
em disputa
em meados de 2023, de modo que o sobrestamento do feito, como forma evitar prejuízo às partes e eventual nulidade de atos processuais enquanto pendente a divergência acerca da divergência na representação da empresa Agravada, tumultuando ainda mais o processo, não lhe causa prejuízo.

Cabe anotar que, a despeito de alegar que a demora perpetua a incerteza registral e facilita a prática de eventuais negociações indevidas do imóvel, o Juízo
a quo
deferiu, anteriormente, o pleito liminar postulado pelo Recorrente para determinar a expedição de ofícios para fins de averbação do ajuizamento da demanda à margem de sua respectiva matricula imobiliária, bem como de suspensão de qualquer atividade do Agravado sobre o bem, resguardando, pois, os interesses do Agravante, o que apenas corrobora a ausência de urgência.

Cabe anotar, ainda, que o Agravo de Instrumento n. 1005144-18.2024.8.11.0000, interposto pelo Recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, pelos mesmos motivos, determinou a suspensão da ação possessória n. 1000539-38.2020.8.11.0107, envolvendo os mesmos litigantes, não foi conhecido por esta Relatora, em decisão chancelada pelo órgão colegiado, inexistindo motivos para a adoção de conclusões jurídicas diversas diante de situações análogas.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026